Tribunal: STF
Processo: RHC 176172
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Anderson Camilo Soares contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 525.284/SP.
    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 525.284/SP. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende o afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula 691 do STF).
    2. No caso, não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou teratologia, pois a decisão liminar do Desembargador Relator do TJSP está fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (417 papelotes de crack – 63,2g), destacando ainda que o acusado apresenta antecedentes maculados por ato infracional.
    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não verificou presentes requisitos ensejadores da imediata soltura do ora Recorrente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo verifico que, em 26.8.2019, sobreveio julgamento de mérito do HC 2164807-42.2019.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração ( a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora